Tribunal: TRF3
Processo: 0001748-67.2017.4.03.6106
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
89/740)

0001748-67.2017.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79062

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DELITIVAS DEMONSTRADAS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância restringe-se às condutas com menor poder ofensivo, desde que não haja relevante afronta ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação do agente.

3. Sentença mantida. Apelo da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pela defesa de Joel Calvo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.